Tribunal: CARF
Processo: 16682.906787/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.906787/2012-75
ACÓRDÃO
1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEPAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
(JCP).
É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio,
sendo necessário demonstrar que as receitas correspondentes foram
oferecidas à tributação no ano-calendário em questão. Inteligência da
Súmula CARF no 80 que assim dispõe: Na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906787/2012-75
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Fernando Beltcher da Silva (substituto integral), Maria Angelica Echer
Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa contribuinte.
O presente processo versa sobre a análise de Direito Creditório relacionado ao
PER/DCOMP no 11247.60880.140308.1.7.02-2813, onde a Recorrente indica crédito no valor de R$
2.580.246,35, referente a Saldo Negativo de IRPJ do período de apuração 2004, composto por
retenções na fonte e por pagamentos de estimativas mensais.
O Despacho Decisório, número de Rastreamento 041939340, com data de emissão
em 03/11/2013, homologou parcialmente a compensação declarada, por entender que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 03 e seguintes), através da qual assevera o seguinte:
 Traz as explicações acerca do seu direito creditório no total de R$
2.580.246,35 para compensar com débitos próprios de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre Juros sobre Capital Próprio (JCC)
pagos aos seus sócios e acionistas, relativos ao período de apuração da 2a
semana de dezembro de 2002, além de débitos de PIS e de COFINS;
 Assevera que o montante total do crédito em discussão é composto por
valor remanescente à retenção sobre os JCP recebidos pela Recorrente e
utilizado para compensação com o IRRF referente aos JCP pagos a seus
sócios e acionistas no montante de R$ 2.524.447,22, acrescido do valor do
IRRF sobre aplicações financeiras de R$ 302.318,43 (valor este já
reconhecido);
 Esclarece que não houve duplicidade na realização de compensações com
utilização do valor do IRRF sobre JCP recebido, no valor de R$
100.977.886,72, pelo fato de o crédito ter sido parcialmente aproveitado e
parcialmente utilizado para dedução do IRPJ a pagar, o que acabou
acarretando a apuração de saldo negativo em relação ao ano-calendário de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906787/2012-75
3
2004. Traz esclarecimentos acerca do aproveitamento do crédito do valor
remanescente;
 Pleiteia pelo reconhecimento do crédito e a homologação da compensação.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme Acórdão 06-61.096 (fls. 232/242), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
O pedido de perícia pode ser indeferido pela autoridade julgadora, quando for
prescindível para o deslinde do litígio, como é o caso em que o não oferecimento
à tributação dos rendimentos sujeitos às retenções, objeto do litígio, impede a
confirmação das retenções.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO DE IRRF
SOBRE JCP RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
de crédito de saldo negativo de IRPJ, formado por retenção de IRRF sobre JCP,
quando os respectivos rendimentos não são oferecidos à tributação.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 22/08/2018 (fl. 248), e,
inconformada com a decisão prolatada, em 20/09/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls.
252/265), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese, argumenta o seguinte:
 Diferente do entendimento da DRF, o Acórdão recorrido expressamente
reconhece que não houve utilização em duplicidade do crédito,
comprovando dessa forma a higidez das informações apresentadas pela
Recorrente;
 Assevera que, apesar de não haver duplicidade de crédito, a DRJ não
reconheceu as retenções, tendo em vista que as receitas sobre JCC não
foram oferecidas à tributação;
 Afirma que há um equívoco na decisão e que a legislação contábil vigente à
época dos fatos previa a possibilidade da companhia beneficiária do JCP
contabilizar tal rendimento como “crédito da conta de investimento”,
devendo ser, portanto, declarado na Demonstração do Lucro Real – Ficha
09A, na linhas “Outras Adições”;
 Requer seja dado provimento ao recurso voluntário e reconhecer o direito
creditório pleiteado.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906787/2012-75
4

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão de piso que indeferiu a Manifestação de
Inconformidade sob o fundamento do não oferecimento das receitas de Juros sobre Capital
Próprio à tributação.
Vale de já ressaltar que, embora a composição do crédito se refira a IRRF sobre JCP
e estimativas, as razões recursais se restringem em rebater o crédito oriundo do JCP em face do
entendimento da decisão de piso no sentido de que não houve oferecimento à tributação do
respectivo rendimento, portanto, não caberia a dedução do IRRF.
Em sua peça recursal a empresa Recorrente esclarece que na Declaração de
Compensação no 11247.60880.140308.1.7.02-2813 requereu a compensação de crédito total no
valor de R$ 2.580.246,35 com débitos próprios de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) pagos aos seus sócios e acionistas, relativos ao
período de apuração da 2a semana de dezembro de 2002, bem como com débitos de PIS/Pasep e
COFINS.
Esclarece que o crédito se refere ao Saldo Negativo de IRPJ apurado em relação ao
ano-calendário 2004, e, conforme demonstrado na ficha 12-A da DIPJ 2005, referido Saldo
Negativo resultou da dedução do imposto apurado, correspondente a R$ 246.519,28 (linhas 01 e
03), com os seguintes créditos: (i) IRRF (linhas 13), no valor de R$ 2.267.175,70 e (ii) Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa (linhas 17), no valor de R$ 559.589,93.
Assevera que o crédito de IRRF se refere à diferença entre: (a) o somatório das
retenções sofridas pela Recorrente a título de IRRF sobre JCP e aplicações financeiras, nos
montantes de R$ 100.977.886,75 e R$ 302.318,43, respectivamente; e (b) o somatório do IRRF
retido pela Recorrente por ocasião do pagamento de JCP a seus sócios e acionistas e os valores de
IRPJ calculados com bases nos balancetes de suspensão durantes os meses do ano-calendário de
2004 nos valores de R$ 98.453.439,53 e R$ 559.589,93, respectivamente.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906787/2012-75
5
Aduz que no momento do pagamento de JCP pela VALE S/A à Recorrente, de fato,
houve a retenção do IRRF no valor de R$ 100.977.886,72, e que naquele mesmo ano, a Recorrente
não apenas recebeu JCP, mas também pagou JCP aos seus sócios e acionistas, o que resultou na
retenção de IRRF no valor total de R$ 98.453.439,53.
Assevera que o art. 9o da Lei no 9.249/95 permite que os valores retidos de IRRF
sobre JCP pagos ou creditados aos sócios ou acionistas de uma pessoa jurídica sejam utilizados de
duas formas alternativas: (i) como antecipação do valor apurado de imposto de renda devido
quando da apresentação da declaração de rendimentos, sendo abatido do Imposto de Renda a
pagar; ou (ii) como crédito a ser compensado com débitos de IRRF sobre JCP pagos ou creditados
aos seus sócios e acionistas, de modo que transmitiu as DCOMPS nos 17199.85167.300404.1.3.06-
5230 e 22859.09201.271004.1.3.06-2080, para compensar os débitos referentes ao IRRF retido
sobre os JCP pagos aos seus sócios e acionistas no valor de R$ 98.453.439,53, com o crédito de
IRRF referente à retenção sofrida quando do recebimento de JCP no valor de R$ 100.977.886,72.
Esclarece que referidas DCOMPS foram homologadas pela Autoridade competente.
No entanto, da referida compensação remanesceram saldos credores nos valores
de R$ 1.009.778,89 e R$ 1.514.668,33, perfazendo um total de R$ 2.524.447,22. Assim, desse
crédito restante, a Recorrente transmitiu a DCOMP no 11247.60880.140308.1.7.02-2813 da qual
se discute por meio do presente processo.
Afirma que o Acórdão da DRJ reconheceu que o despacho decisório incorreu em
erro ao considerar a duplicidade da utilização do crédito pela Recorrente, entretanto, manteve o
indeferimento da compensação sob o argumento de que a dedução somente poderia ser aceita se
o respectivo rendimento tivesse sido oferecido à tributação, e que, na DIPJ/2005, ficha 06A, linhas
23 (RECEITAS SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO), a empresa informou ZERO de
rendimentos, não sendo possível reconhecer mais retenções do que as já confirmadas no
despacho decisório.
Assevera que sobre essa questão material não paira mais qualquer dúvida, tanto
que a própria Delegacia Regional de Julgamento de Curitiba expressamente reconhece que o
crédito se encontra corretamente apurado. Inclusive, tal entendimento da DRJ até justifica o
indeferimento do pedido de perícia, na medida em que o julgado foi capaz de constatar a higidez
das informações apresentadas pela Recorrente com base na documentação juntada à
Manifestação de Inconformidade.
No entanto, destaca haver equívoco na decisão recorrida, e que a própria lei
contábil impõe ao beneficiário do JCP o dever de contabilizar o rendimento ou como “crédito na
conta de investimento” ou como “receita”, a depender de determinados requisitos impostos pela
legislação, conforme Deliberação CVM no 207/96.
Assevera que informou o referido rendimento em sua DIPJ /2015 na Ficha 06A,
linha 35, no campo “Juros sobre o Capital Próprio”, bem como na Demonstração do Lucro Real –
Ficha 09A, Linha 23, no campo “Outras Adições”, pois o rendimento não pode ser contabilizado
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906787/2012-75
6
como “Receita” e que declarou de forma correta o rendimento recebido à título de JCP, nos
termos da legislação vigente.
Pois bem.
Para que possa ocorrer a dedução decorrente de crédito de retenção na fonte, há
necessidade de que a respectiva receita tenha sido oferecida à tributação, conforme se observa do
enunciado da Súmula CARF no 80 que assim dispõe:

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

No presente caso, a lide se restringe à comprovação de que as receitas de JCP foram
oferecidas à tributação.
A DRJ delimitou as razões para o não reconhecimento do crédito decorrente de
IRRF sobre JCP, em face do não oferecimento à tributação do respectivo rendimento, nos
seguintes termos:
9. O despacho decisório reconheceu o crédito no valor de R$ 55.799,15. No
Per/Dcomp o contribuinte informou como parcelas de formação de crédito
somente retenções de fonte, no total de R$ 101.280.205,17, dos quais somente
R$ 302.318,43 foram confirmados na decisão. Nas Informações Complementares
da Análise de Crédito de fls. 182/183, consta que as retenções não confirmadas
referem-se a uma única fonte pagadora, CNPJ 33.592.510/0001-54, e a
justificativa pela glosa foi de “Retenção utilizada em Declaração de Compensação
de Juros sobre o Capital Próprio”.
10. Na peça de defesa, a impugnante esclarece que: i) apresentou as DCOMPs n°s
17199.85167.300404.1.3.06-5230 e 22859.09201.271004.1.3.06-2080 (Doc. 07)
para compensar os débitos referentes ao IRRF retido sobre os JCP pagos aos seus
sócios e acionistas no valor de R$ 98.453.439,53, com o crédito de IRRF referente
à retenção sofrida quando do recebimento de JCP no valor de R$ 100.977.886,72;
ii) como o valor dos JCP pagos foi inferior ao montante de JCP recebido,
remanesceram saldos credores nas DCOMPs n°s 17199.85167.300404.1.3.06-
5230 e 22859.09201.271004.1.3.06-2080 acima citadas, nos valores de R$
1.009.778,89 e R$ 1.514.668,33, respectivamente, perfazendo o total de R$
2.524.447,22. Tais valores jamais foram utilizados pela Recorrente; iii) apenas
parte dos R$ 100.977.886,72, referentes à retenção sobre os JCP recebidos pela
Recorrente, foi utilizada para "compensação com o IRRF referente aos JCP pagos
pela Recorrente a seus sócios e acionistas, qual seja, o valor de R$ 98.453.439,53;
iv) apenas o saldo remanescente de R$ 2.524.447,22 resultante das
compensações acima referidas foi considerado na composição do crédito objeto
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906787/2012-75
7
deste processo de compensação e que compõe o IRRF indicado na linha 13 da
ficha 12-A da DIPJ 2005.
11. Constatei que ambas as referidas Dcomps encontram-se totalmente
homologadas. E que o crédito oferecido foi de “IRRF DE JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO” do ano calendário 2004. A utilização desse tipo de crédito é
disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005,
em seu art. 32, abaixo copiado. Normalmente, as retenções sofridas pelo
beneficiário dos rendimentos são deduzidas na apuração do imposto ao final do
período. O mencionado dispositivo oferece uma alternativa para optantes do
lucro real. Caso a empresa receba rendimentos de juros sobre o capital próprio e,
no mesmo período, pague JCP ao titular, sócio ou acionistas, poderá compensar o
débito com o crédito de retenção.
[...]
12. O parágrafo segundo é claro ao dispor que, em havendo sobra de crédito de
IRRF sobre JCP no procedimento de compensação mencionado no caput, estes
serão deduzidos do IRPJ ao final do período.
13. Foi o que ocorreu no caso concreto. Ao contrário do que supôs a DRF, os
créditos de IRRF sobre JCP não foram integralmente compensados nos
Per/Dcomps 17199.85167.300404.1.3.06-5230 e 22859.09201.271004.1.3.06-
2080. Na peça de defesa a impugnante alega que apenas parte dos R$
100.977.886,72, referentes à retenção sobre os JCP recebidos foi utilizada para
compensação com o IRRF referente aos JCP pagos a seus sócios e acionistas,
qual seja, o valor de R$ 98.453.439,53; e que apenas o saldo remanescente de
R$ 2.524.447,22 resultante dessas compensações foi considerado na composição
do crédito objeto deste processo de compensação. Os valores utilizados nas
compensações
dos
Per/Dcomps
17199.85167.300404.1.3.06-5230
(R$
39.381.375,81) e 22859.09201.271004.1.3.06-2080 (R$ 59.072.063,72) são
confirmados nas respectivos declarações de compensação, às fls. 156 e 162.
14. No entanto, assim como ocorre com qualquer outra retenção de fonte, a
dedução somente será aceita se o respectivo rendimento tiver sido oferecido à
tributação. Nesse sentido, constatei que, na DIPJ/2005, ficha 06A, linha 23
(RECEITAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO), a empresa informou ZERO de
rendimentos, conforme cópia juntada na impugnação, à fl. 79. Dessa feita, não é
possível reconhecer mais retenções do que as já confirmadas no despacho
decisório.
15. Quanto aos pagamentos de estimativa, apesar de ter deduzido o montante de
R$ 559.589,93 na apuração do IRPJ ao final de 2004, a empresa não informou
nenhuma estimativa mensal na ficha 11 da DIPJ/2005, conforme fls. 81/84, não
declarou nenhum débito dessa natureza em DCTF, e nem consta nenhum
recolhimento na base de dados da RFB.
[...]
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906787/2012-75
8

Dessa forma, tendo em vista que na DIPJ/2005, ficha 06A, linha 23 (RECEITAS DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO), a empresa informou ZERO de rendimentos, a DRJ não
reconheceu o crédito decorrente de IRRF sobre JCP.
Ocorre que a Recorrente esclarece que seguiu a determinação da Deliberação CVM
no 207/1996 e que os valores foram informados na Demonstração do Lucro Real – Ficha 09A, Linha
23, no campo “Outras Adições”.
Referida norma da CVM estabelecia o seguinte:

I – [...]
II - Os juros recebidos pelas companhias abertas, a título de remuneração do
capital próprio, devem ser contabilizados da seguinte forma:
a) como crédito da conta de investimentos, quando avaliados pelo método da
equivalência patrimonial e desde que os juros sobre o capital próprio estejam
ainda integrando o patrimônio líquido da empresa investida ou nos casos em que
os juros recebidos já estiverem compreendidos no valor pago pela aquisição do
investimento; e
b) como receita, nos demais casos.

No
RELATÓRIO
DE
INTERVENÇÃO
relativa
a
PER/DCOMP
11247.60880.140308.1.7.02-2813 (fls. 53/55) confirma o procedimento de declaração utilizado
pela empresa em função do que determinava à época a norma disposta na Deliberação CVM no
207/1996:

(...) na DIPJ, verificou-se o valor de R$ 673.185.911,65 declarados em “outras
adições” na demonstração do lucro real e observou-se que, na demonstração do
resultado, o campo “receitas de juros sobre o capital próprio” encontrava-se
zerado. No entanto, há possibilidade de contabilização dos juros sobre o capital
próprio recebidos a crédito na conta de investimentos, conforme Deliberação
CVM no 207, de 13/12/1996, o que possibilitaria que os juros sobre o capital
próprio recebidos, contabilizados na conta de Investimentos, sejam adicionados
na Demonstração do Lucro Real – Ficha 09A, na linha “Outras Adições.

Na Ficha 53 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIPJ 2005 – AC
2004, indica a receita 5706 – Juros sobre Capital Próprio de R$ 673.185.911,65 com IRRF de R$
100.977.886,74.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906787/2012-75
9
Compulsando os documentos adunados aos autos, de fato, todos os valores
relacionados aos JCP conferem. Na Ficha 09A, Linha 23, no campo “Outras Adições” (fl. 80); na
Ficha 50 A – Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular (fl. 143); na Ficha 53 – Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 146).
A discriminação da demonstração do lucro real claramente permite constatar que o
montante dos Juros sobre Capital Próprio compôs o Lucro Líquido, conforme Ficha 09A, Linha 23 –
campo “Outras Adições”, da seguinte forma:

Conforme visto, tendo em vista a necessidade de cumprimento da Deliberação CVM
207/96, o montante de JCP recebido foi adicionado ao lucro líquido na apuração do Lucro Real, e
assim o fez a Recorrente.
Desta forma, resta claro que as receitas compuseram o campo “Outras Adições” são
as de Juros sobre Capital Próprio e que, portanto, foram adicionadas ao lucro líquido.
Assim, diante do que foi apresentado nos autos, a Recorrente faz jus ao crédito
referente a Saldo Negativo de IRPJ do período de apuração 2004, para a compensação requerida,
até o limite do crédito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer a existência de crédito referente a Saldo Negativo de IRPJ do
período de apuração 2004 e homologar a compensação declarada até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.249 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906787/2012-75
10
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 356
DF CARF MF
Original